Tribunal: TJSP
Processo: 1028578-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade não verificada no caso. Descabidos os pleitos de incidência da taxa média e devolução dos valores pagos.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Ausência de previsão contratual de cobrança do referido encargo.
TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo (REsp 1.251.331).
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.578.553/SP). Documento do veículo demonstra o registro da alienação do bem. Valor cobrado que não se mostra excessivo em relação ao valor total do contrato. Possibilidade da cobrança.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Inexistência de documento hábil a lastrear a cobrança do referido encargo. Cobrança afastada. Devolução de forma simples.
SEGURO. Para a caracterização ou não da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher o outro contratante. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP). Ausência de elementos caracterizadores da liberdade na escolha de outro contratante. Venda casada configurada na hipótese. Restituição do prêmio à demandante, permitida a compensação.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores indevidamente pagos de maneira simples, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.